Tribunal: TJSP
Processo: 2271248-08.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material evidenciado no acórdão. Acolhimento para sanar o vício e dele constar que compete ao segundo réu (Banco Alpha) a cessação dos descontos relacionados ao contrato de financiamento objeto de debates. Embargos ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.